Tribunal: TJBA
Processo: 8000841-87.2021.8.05.0168
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-22
Data de publicação: 2025-08-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000841-87.2021.8.05.0168

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE MONTE SANTO

Advogado(s)
:

APELADO: MARIA JOSE BORGES GUIMARAES

Advogado(s)
:
CLAUDIO FREITAS SANTOS, TENILLE GOMES FREITAS

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA SEM CONCURSO PÚBLICO. NULIDADE. FGTS. DEPÓSITO. OBRIGATORIEDADE. TEMA 916 DO STF. ART. 19-A DA LEI N.º 8.036/1990. PRECEDENTES.

1.
A contratação de servidor público sem a observância do disposto no art. 37, II, da Constituição Federal é nula, não gerando efeitos jurídicos válidos, ressalvado o direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado, bem como ao depósito do FGTS, conforme o Tema 916 do STF.

2.
O art. 19-A da Lei n.º 8.036/1990 assegura o direito ao depósito do FGTS na conta vinculada do trabalhador cujo contrato seja declarado nulo, nas hipóteses do art. 37, § 2º, da CF, quando mantido o direito à remuneração.

3.
Comprovado o vínculo laborativo e não demonstrado o adimplemento dos depósitos do FGTS pelo ente público, impõe-se a condenação ao pagamento das verbas correspondentes ao período laborado.

4.
Aplicação da correção monetária pelo IPCA-E e de juros moratórios conforme a Lei n.º 9.494/1997 até 09/12/2021, quando então deve incidir apenas a taxa SELIC (EC n.º 113/2021).

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A C Ó R D Ã O

VISTOS,
relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº.
8000841-87.2021.8.05.0168
, de

Monte Santo, sendo Apelante o
MUNICÍPIO DE
MONTE SANTO
e apelada

MARIA JOSÉ BORGES GUIMARÃES
.

ACORDAM
os Desembargadores da
Terceira Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso de apelação e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença de primeiro grau por seus próprios fundamentos, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões,

PRESIDENTE

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

Titularidade Provimento 19

Relator